Tribunal: TJBA
Processo: 8049536-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049536-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

AGRAVADO: BETA TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ESTRUTURAÇÃO DAS PARTES QUE EVIDENCIA SEVERA DESIGUALDADE NA RELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DEMONSTRADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reputou ineficaz cláusula de eleição de foro, rejeitando preliminar de incompetência do juízo.

2. A diferença de porte entre os litigantes é notável. A recorrente é sociedade anônima, com ações negociadas em bolsa de valores, e filiais distribuídas por todo território nacional. Noutro giro, a recorrida é microempresa, com âmbito de atividade restrito à cidade de Feira de Santana.

3. A análise do instrumento contratual firmado pelas partes, revela que trata-se de contrato de adesão, cujas cláusulas foram elaboradas unilateralmente pela Telefônica Brasil S.A., ora agravante, sem possibilidade de discussão ou impugnação pela Beta Telecomunicações LTDA-ME, ora agravada.

4. Ademais, a agravada enfrenta forte crise financeira, com atividades paralisadas desde o ano de 2018 e o foro de eleição não guarda relação com o local dos fatos e lugar de execução do contrato.

5. Nesse cenário, demonstrada a hipossuficiência da aderente, o acatamento da cláusula de eleição de foro resultaria em criar obstáculo indevido ao seu acesso à justiça, sendo razoável e adequada a decisão de primeiro grau que afastou o foro de eleição.

6. Cumpre ressaltar que a manutenção da competência no juízo de origem não resultará em prejuízo ao exercício do contraditório pela agravante, considerando que trata-se de litigante habitual, com estrutura técnica e econômica para litigar na Comarca onde, inclusive, possui filial, sem perder de vista que os autos tramitam em meio eletrônico.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049536-57.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TELEFONICA BRASIL S.A
. e como Agravado
BETA TELECOMUNICACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora